Tribunal: TJSP
Processo: 2125831-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Dedução de honorários sucumbenciais devidos pelo agravante do montante a ser por ele levantado relativamente ao depósito judicial de que é credor – Descabimento – Agravante que é beneficiário da justiça gratuita e, portanto, tem suspensa a execução das verbas sucumbenciais – Levantamento de quantia vultosa que não configura a perda da condição

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Dedução de honorários sucumbenciais devidos pelo agravante do montante a ser por ele levantado relativamente ao depósito judicial de que é credor – Descabimento – Agravante que é beneficiário da justiça gratuita e, portanto, tem suspensa a execução das verbas sucumbenciais – Levantamento de quantia vultosa que não configura a perda da condição de processualmente necessitado, situação essa não demonstrada pelo agravado de outro modo, como a ele competia – Segunda impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada - Segunda condenação em honorários sucumbenciais afastada.
2. Litigância de má-fé do agravado – Não configuração – Agravo parcialmente provido.